Tribunal: TJES
Processo: 5007544-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEZILDO VIANA FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5007544-39.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THEZILDO VIANA FILHO
.

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência da Parte Autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. BANCO RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DA PARTE AUTORA E DAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM O MESMO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por THEZILDO VIANA FILHO em face da sentença que julgou o feito improcedente, tendo o juízo de origem rejeitado a tese prefacial de vício de consentimento no contrato de empréstimo discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da inicial, qual seja, existe vício de consentimento, pelo que o último contrato de mútuo deve ser declarado inexistente – causando a indenização do Autor por danos materiais (em dobro) e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que a instituição financeira demonstrou que o produto contatado era o que o Autor efetivamente pretendia e que não houve vício de consentimento – inclusive juntado diversas gravações por meio de links na contestação (ID nº “
82923335
”) que, além de não terem sido impugnadas, demonstram inequivocamente o assentimento do Autor com os termos e condições do mútuo contratado (modalidade de mútuo, taxa de juros, forma de pagamento, etc.).

5.

De outra sorte, a Parte Recorrente não infirmou as alegações trazidas em contestação, nem impugnou as provas do Banco. Tampouco trouxe, em seu inominado, qualquer alegação que pudesse infirmar as conclusões trazidas em sentença.

6.

Disso tudo, resulta inviável a alteração do julgamento de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Parte Autora, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8.

Condeno a Parte Autora, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)